Tribunal: TJSP
Processo: 1012904-37.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Rejeição dos embargos declaratórios da parte autora e acolhimento, sem efeito modificativo, dos reclamos da SPPREV para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.